Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724967-67.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANI RODRIGUES DA SILVA PONCIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALVANI RODRIGUES DA SILVA PONCIANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 0702917-61.2019.8.07.0018, promovido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 94722011 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e a prescrição da pretensão executiva. Na mesma oportunidade, foi rejeitada a impugnação à penhora efetivada nos autos, sob o argumento de que a verba atingida pela constrição judicial ostentava natureza salarial. No Agravo de Instrumento interposto, a executada argumenta que estaria configurada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não foram apresentados documentos aptos a demonstrar que teria sido beneficiada com a verba remuneratória cuja restituição ao erário foi determinada no título executivo objeto do Cumprimento de Sentença. A agravante sustenta que, reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, deve ser examinada a consequente prescrição da pretensão executiva, de modo a evitar o ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto. Prosseguiu, aduzindo a necessidade de desconstituição da penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença, uma vez que a constrição judicial recaiu sobre verba de natureza salarial. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando-se o óbice ao levantamento do montante penhorado até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do Cumprimento de Sentença, além de que seja acolhida a impugnação à penhora, para o fim de desconstituir a constrição judicial efetivada nos autos de origem. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27834876 e 27834877). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciado o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, o d. Magistrado de primeiro grau, deixou consignado que a liberação dos recursos obtidos com a penhora estaria condicionada à preclusão da decisão exarada. Assim, não há razão para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra configurado o justo receio de que seja promovido o levantamento da quantia penhorada na conta corrente da ora agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora